Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. VISITAS SUPERVISIONADAS. VIOLÊNCIA. RISCO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER PSICOSSOCIAL. ENCONTROS TERAPÊUTICOS MEDIADOS POR PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A regulamentação das visitas, prevista no artigo 1.589 do Código Civil, deve ser lida à luz da proteção integral e do melhor interesse da criança. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. No caso concreto, resta evidente não foram as visitas supervisionadas suficientes a garantir o direito ao convívio familiar de maneira sadia em ambiente de acolhimento atento ao interesses das crianças e da adolescente.

3. Pelo contrário, os relatos da supervisora associados às conclusões do Serviço Psicossocial, confirmam a existência de uma relação conflituosa permeada pelo medo, pelo risco à integridade e pela insegurança dos filhos face às atitudes do pai.

4. Nesse cenário, a regulamentação de visitas, mesmo na forma supervisionada, resultaria no incremento do risco de agressões e divergências acirrando as relações de forma indesejada. Desse modo, inviável a fixação de regime de visitas no presente momento.

5. Contudo, ainda assim, é importante atue o Poder Judiciário de forma a reconstruir gradualmente, com auxílio profissional, os laços afetivos entre o pai e seus filhos, privilegiando sempre o melhor interesse das crianças e da adolescente e sua proteção integral.

6. Oportuna, nesse cenário, a realização de encontros terapêuticos por período inicial de seis meses, mediado por profissional indicado pelo Juízo de origem dentre as opções listadas pelo Parecer Técnico elaborado pelo Serviço Psicossocial deste Tribunal, com posterior reavaliação do vínculo afetivo. Conclusões da Promotoria de Justiça em Alegações Finais, na origem, e da Procuradoria de Justiça, neste Agravo de Instrumento.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.